Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000099-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), NEIRIDIOU BARBOSA - CPF: 037.684.281-41 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CUIABA/MT (IMPETRADO), ELIZETE MONTEIRO DE PAULA - CPF: 001.424.271-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000099-38.2021.8.11.0000

PACIENTE: NEIRIDIOU BARBOSA
IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA QUE NÃO INTERFERE NA APURAÇÃO DOS FATOS – DECRETO DE PRISÃO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação de inocência, ou questionamentos acerca da materialidade do delito, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

"Nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher”
(STJ, RHC 118.211/MG).

A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida – que foi agredida pelo companheiro estando no quinto mês de uma gestação de risco
–
e a reiteração delitiva do agente, são fundamentos que justificam a prisão cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco da pandemia no sistema prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000099-38.2021.8.11.0000

PACIENTE: NEIRIDIOU BARBOSA
IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Neridiou Barbosa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 3-1-2021, foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar; 2) “
não há dados empíricos para justificar a segregação cautelar do requerente, posto que, não há narração de violência ou grave ameaça praticada
” (sic); 3) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 4) “
a suposta vítima se retratou da representação
” (sic); 5) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 5) “
o acusado em momento algum agrediu a vítima e a sua manutenção na prisão é um risco de grande temeridade, pois o mesmo pode perder o seu trabalho causando prejuízo ao sustento próprio e familiar
” (sic); 6) não há provas da agressão, uma vez que não consta nos autos o exame de corpo de delito; 7) não houve descumprimento de medidas protetivas; 8) a decisão carece de fundamentação idônea; 8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 71683454).

A liminar foi indeferida (Id.
71939961 - Pág. 2-6), e a autoridade coatora prestou as informações de praxe (Id. 72246456 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
73255978 - Pág. 1-10).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, após ingerir bebidas alcoólicas, se desentendeu com sua companheira, Elizete Monteiro de Paula – que está no quinto mês de uma gestação de risco –, e a agrediu com um soco na boca.

Os autos registram ainda que, na mesma oportunidade, ele pegou uma faca e a ameaçou dizendo “
vou te mostrar o que é ser homem
”. A ação foi presenciada pela filha da vítima, que começou a chorar inibindo a ação delitiva.

De proêmio, anoto que, na via eleita, não cabe avaliar a alegada negativa de autoria, ou questionamentos acerca da materialidade do delito, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] As teses relacionadas a negativa de autoria e materialidade do delito trazidas pela ora agravante, não foram aventadas nas razões do recurso em habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. [...]
(STJ, AgRg no RHC 132.021/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Ademais
, [...] "nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019)”. [...]
(STJ, RHC 118.211/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).

No que se refere à prisão cautelar, observo que se mostrou necessária para proteção da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade da ofendida, uma vez que as agressões ocorreram em momento de grande vulnerabilidade ocasionada por uma gestação de risco,
verbis
:

Conforme acima asseverado, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça contra a vítima ELIZETE MONTEIRO DE PAULA, sua companheira, que foi localizada pelos policiais logo após o ocorrido em frente à sua casa.

Diante disso, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, consubstanciado nas declarações da vítima e dos policiais, bem como, pelas aparentes lesões na vítima que foram verificadas pelos populares que acionaram a guarnição da polícia.

No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, verifica-se a possibilidade de liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, tendo em vista os relatos de violência sofridos pela vítima, que narra que em razão de uma discussão, o seu marido agrediu-a com um soco em sua boca, sendo presenciado pelos seus filhos e que após a agressão física, o seu marido pegou uma faca e se dirigiu em direção à dizendo: "vou te mostrar o que é ser homem", de modo que, indubitavelmente, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, são insuficientes para conter o espírito transgressor do autuado.

E, pela forma que o autuado agiu, desferindo um soco na boca da vítima, que se encontra em seu 5o mês de gestação – afirmando ainda que se trata de gestação de rico –, verifica-se a ausência de consciência e preocupação a respeito da gravidade dos danos advindos de sua conduta, restando claro o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua prisão para a garantia da integridade física e psicológica da vítima.
(Id. 71683459 - Pág. 64-65).

A tudo isso se alinha o conturbado histórico criminal do agente.

De acordo com o que registrou a decisão invectivada, “
tem-se que o autuado possui duas passagens pelo cometimento de violência doméstica – o que demonstra a sua reiteração criminosa no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
” (sic).

Além dos registros mencionados no
decisum
, no SIAP constam
duas cautelares impostas como medidas protetivas (procs. 16675-12.2012.811.0042 e 23317-93.2015.811.0042), e um termo circunstanciado pelo crime de lesão corporal (proc. 4491-17.2019.811.0062).

A necessidade de proteger a integridade da ofendida e a reiteração delitiva do agente são fundamentos que justificam a prisão cautelar. Confira-se:

[...] Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

[...] Além disso, consta a existência de processo criminal diverso em seu nome, também por violência doméstica contra mulher em relação a outra vítima. O recorrente responde, ainda, por crime de embriaguez ao volante. Tais circunstâncias revelam temperamento instável e perigoso, em especial diante do consumo de álcool, denotando que sua prisão é imprescindível para a preservação da integridade física da vítima. [...]
(STJ, RHC 103.986/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Pertinente destacar que, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, não identifico elementos que autorizem conferir tratamento diferenciado ao paciente por causa da pandemia.

Não há provas que ele integre o grupo de risco em razão da idade ou outra condição debilitante, como HIV, diabetes, tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021